Tribunal: STF
Processo: Rcl 76875
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, exarado no Processo nº 0000522-06.2016.5.05.0033, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a reclamante que, no processo em referência, foi demandado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico /Petroleiro do Estado da Bahia, objetivando “pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa.”



    Afirma que a Primeira Turma do TST entendeu pela aplicação da Súmula 452/TST para assentar a incidência de prescrição parcial “nas hipóteses em que se discute a pretensão ao pagamento de diferenças salariais concernentes às promoções previstas na norma interna ‘302-25-12’ da Petrobras”em detrimento do §2º do art. 11 da CLT, no qual é disposto que, “tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total”.



    Ressalta, ainda, que a autoridade reclamada, “declarou que, por se tratar de diferenças salariais não observadas no ano de 1994, não aplicaria as disposições contidas na Lei nº 13.467/17.”



    Sustenta, assim, violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, “diante da existência de atual norma legal expressa disciplinando a matéria – o art. 11, §2º, da CLT[com redação dada pela Lei nº 13.467/17] –, não se pode esgrimir jurisprudência calcada em princípios genéricos, interpretados ampliativamente para criar direito, sem base legal específica e ainda superada pela Reforma Trabalhista de 2017.”



    Nessa perspectiva, pondera que 



    “o reconhecimento da constitucionalidade do art. 11, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho é diretamente proporcional ao resultado do julgamento, pois se se aplica o referido dispositivo, o resultado é o reconhecimento da prescrição total da pretensão aduzida na presente ação. Lado outro, caso se afaste a legislação pertinente para dar voz ao entendimento jurisprudencial construído pelo TST, o resultado é justamente aquele alcançado pela decisão reclamada: a declaração da prescrição parcial, sem respeitar a previsão da Súmula Vinculante nº 10, pois, não foi declarada formalmente a inconstitucionalidade do art. 11, §2º, da CLT.”



    Informa que foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 583 da repercussão geral, bem como foi negado provimento ao subsequente agravo interno, no qual foi arguido o distinguish do caso.



    Ressalta que o TST, ao negar seguimento ao apelo extremo, resumiu



    “a discussão ao tipo de prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho, se total ou parcial. Contudo, conforme esclarecido, o tema trazido a debate foi muito além, na medida em que expressamente contestou a aplicação de um entendimento jurisprudencial em detrimento de uma norma legal.” 



    Requer



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão reclamada, determinando-se o regular processamento do feito perante o STF ou reformada, perante o Tribunal Superior do Trabalho, a decisão que aplicou a Súmula nº 452 em detrimento do art. 11, §2º, da CLT, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000522-06.2016.5.05.0033, até o julgamento final da presente Reclamação;



    b) alternativamente, requer a antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000522- 06.2016.5.05.0033, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito;



    (...)



    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão, observando-se a norma legal de regência, o art. 11, §2º, da CLT;”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos observo que, em sede de ação coletiva o Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia - SINDIPETRO-B pleiteou em favor de seus substituídos diferença salarial decorrente da inobservância pela Petrobras da concessão de Níveis Salariais por Mérito previstos na Norma Interna da Petrobras nº 302-25.12 de 1984.



     O TRT 5, deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela Petrobras para declarar a prescrição total, considerado que a ação somente foi proposta em 2011 quando já transcurso lapso superior à cinco anos da revogação da referida norma pela 30-04-01/94, em acórdão assim ementado:



    “AVANÇO POR MÉRITO. LEI REVOGADA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO. Como orienta a Súmula 294 do C. TST: ‘Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente da alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela também esteja assegurado por preceito de lei’. A alteração de norma empresarial deve ser questionada nos 5 (cinco) anos que a sucedem, respeitando-se, evidentemente, a prescrição bienal prevista também no inciso XXIX do art. 7º da CF/88.” (e-Doc 5, p. 1)



    O TST, em sede de agravo em recurso de revista, confirmou decisão monocrática que conheceu do recurso de revista e o proveu a fim de afastar a prescrição total e declarar a prescrição parcial com base na Súmula 452/TST. Vide a ementa do julgado:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES PREVISTAS NA NORMA INTERNA 302-25-12/1984 DA PETROBRAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÚMULA Nº 452 DO TST. 



    1. Impõe-se confirmar a decisão monocrática que conheceu do recurso de revista e deu provimento ao apelo interposto pelo autor para afastar a prescrição total e determinar o retorno dos aos ao TRT de origem para que prossiga no exame dos recursos ordinários. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que incide a prescrição parcial nas hipóteses em que se discute a pretensão ao pagamento de diferenças salariais concernentes às promoções previstas na norma interna ‘302-25-12’ da Petrobras, ainda que haja sido posteriormente modificada por outra norma interna, por se tratar de descumprimento dos critérios para o seu pagamento, e não de alteração do pactuado. Precedentes. 



    Agravo a que se nega provimento. (e-Doc 12, p. 1)



    Interposto o apelo extremo, negou-se provimento ao agravo interno formalizado contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário fundada no Tema 583 da repercussão geral. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do aludido agravo:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 583 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. A questão referente à prescrição, seja total ou parcial, da pretensão da parte autora (recebimento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios previstos em norma interna da Petrobras para a concessão de promoções por mérito) atrai a incidência do Tema 583 do ementário de Repercussão Geral, o qual consigna que inexiste repercussão geral em relação à ‘prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho’. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que concluiu por não admitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa”. (e-Doc 14)



    Nesta reclamatória, a Petrobras defende que a autoridade reclamada, ao assentar a prescrição parcial com fundamento na Súmula 452/TST, negou vigência ao § 2º do art. 11 da CLT em afronta à Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Na espécie, verifica-se, do acórdão do agravo em recurso de revista, que restou incontroverso que a pretensão da parte beneficiária recai sobre parcelas de débitos trabalhistas referentes a período anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/17, que incluiu o § 2º do art. 11 do CPC, in verbis: 



     “Art. 11.  A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.     



    [...]     



    § 2º  Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  “



    Por esta razão, a autoridade reclamada assentou a irretroatividade do referido dispositivo ao caso. Vide:



    “A parte ré não logra desconstituir a decisão agravada que conheceu e proveu o recurso de revista interposto pela parte autora. 



    De plano, frise-se que a matéria tem pertinência com fatos transcorridos em período anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, não sendo possível cogitar da aplicação retroativa das normas de direito material, inclusive no que se refere à prescrição da pretensão veiculada. 



    Em tal contexto, não merece reparos a decisão agravada ao destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que incide a prescrição parcial nas hipóteses em que se discute a pretensão ao pagamento de diferenças salariais concernentes às promoções previstas na norma interna ‘302-25-12’ da Petrobras, ainda que haja sido posteriormente modificada por outra norma interna, por se tratar de descumprimento dos critérios para o seu pagamento, e não de alteração do pactuado.” (e-Doc 12, p.5) (grifei).



    Entendo, portanto, que não houve negativa de vigência ao art. 11, § 2º, do CPC, mas apenas um juízo interpretativo que implicou na determinação da sua inaplicabilidade ao caso concreto, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 45913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/4/21).



    Com efeito, não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral do Tema 583 pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolvida pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    No mesmo sentido, em caso similar ao dos autos: RCL nº 76.829/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7.3.2025, 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente